Tribunal: TJPA
Processo: 0022506-66.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022506-66.2006.8.14.0301

APELANTE: PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente de interesse processual, visto que a autora obteve, extrajudicialmente, a nomeação e posse no cargo de Promotor de Justiça Substituto. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A apelante pleiteia a majoração desse valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução de mérito foi adequada diante da perda superveniente de interesse processual; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, é adequada quando há perda superveniente de interesse processual, como no caso em que a autora obteve, por via administrativa, o bem jurídico pretendido judicialmente.

4.

Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo quando a demanda é extinta sem resolução de mérito.

5.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível, tendo em vista o grau de zelo dos advogados, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, conforme o art. 85, § 2º e 8º, do CPC/2015.

6.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença revela-se inadequado às circunstâncias do caso, sendo razoável a majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em consonância com o disposto no art. 85, §
8º
do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido
para majorar os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente de interesse processual não afasta a condenação em honorários advocatícios, que deve ser imposta à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade.

2.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios, em casos de extinção sem resolução de mérito, com base nos critérios de equidade previstos no art. 85, § 2º e 8º, do CPC/2015, observando-se o trabalho realizado, o tempo exigido e a importância da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, PET no REsp: 1439244 PR, Relator: Min. Humberto Martins, T2, julgado em 07/08/2014; TJPA, Apelação Cível, nº 0809863-93.2019.8.14.0040, Relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinta a ação ordinária movida contra o Estado do Pará, sem resolução de mérito, em razão da superveniente fata de interesse processual.
nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

A sentença considerou que o interesse processual não mais persistia visto que, no caso, a autora alcançou extrajudicialmente a totalidade do bem jurídico que pretendia obter pela via judicial, qual seja, a nomeação e posse no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

Restando, portanto, evidente a perda de objeto discutido nos autos extinguiu o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ante a perda superveniente de interesse processual, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

Inconformada, a ora apelante interpôs o presente recurso
pugnando pela reforma da sentença no que tange a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, fixados
em 1.000,00 (mil reais), pleiteando a majoração dos honorários advocatícios. Em sua argumentação sustenta que a aceitação pelo Ministério Público de seu pedido administrativo de remanejamento significaria o reconhecimento da procedência do pedido formulado na via judicial, o que, segundo a recorrente, justificaria a elevação dos honorários fixados em favor de seus patronos.

O ente apelado, em suas contrarrazões,
refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que o posterior deferimento do pleito administrativo colegiado não possui o condão de levar a procedência da demanda uma vez que o procedimento administrativo ainda estava em aberto aguardando apreciação.

Defende ainda que à apelante não assistia qualquer direito, uma vez que o pleito administrativo de colocação no fim da fila não resta garantido em nenhuma regra jurídica, sendo este negado em sede de agravo de instrumento e, diante da propositura da reclamação nº 4939 do STF com o objetivo de ser declarado que preencheu o requisito dos três anos, não restou reconhecido o direito da apelante, sendo cassada qualquer decisão de reserva de vaga ou até mesmo de eventual ato de nomeação da mesma

Regulamente distribuído o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas
no
duplo efeito
(ID. 15629022)
.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pela falta de interesse público que torne necessária a manifestação do Órgão Ministerial (ID. 15742681).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O recurso em análise tem como ponto central a condenação do ente apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da apelante, fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente de interesse processual, verifica-se que a pretensão da autora foi de fato satisfeita por via extrajudicial. A apelante foi nomeada e empossada no cargo de Promotor de Justiça Substituto, objeto principal da ação. Diante disso, a perda de objeto da demanda judicial é evidente, e a extinção do processo, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, foi corretamente decretada pelo juízo de origem.

Conforme o mencionado dispositivo, a extinção sem resolução de mérito é a medida adequada quando há perda superveniente de interesse processual, como no caso em questão, em que o objeto da lide já foi alcançado pela via administrativa. A autora obteve por meio administrativo o resultado pretendido judicialmente, esvaziando o interesse de agir. Dessa forma, não há razões para reformar a sentença quanto à extinção do processo.

Pertinente a tal tema, é cediço que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, que tem como norte o princípio da causalidade, segundo o qual,
aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes
, até mesmo quando a demanda for julgada extinta, sem julgamento de mérito.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO ÀPROPOSITURA DA AÇÃO
.

1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

2.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a
ratio
desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé.
Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo.

(STJ - PET no REsp: 1439244 PR 2014/0046319-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJE 15/08/2014).(
grifo
).

Nessa direção verifica-se também o entendimento deste TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. PRECEDENTES STJ E TJ/PA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809863-93.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023).

Assim resta demonstrado que os honorários são devidos mesmo em casos de extinção do feito sem resolução de mérito, sendo devidamente observado quem deu causa à ação. O princípio da causalidade, que orienta a fixação dos honorários, determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os custos decorrentes do processo.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença determinou que o Estado do Pará arcasse com o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no princípio da causalidade.

Segundo esse princípio, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus processuais, inclusive os honorários advocatícios, mesmo nos casos em que a demanda é extinta sem resolução de mérito. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacífica, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Portanto, está correta a fixação dos honorários de sucumbência em desfavor do Estado do Pará, uma vez que foi o ente público que deu causa ao ajuizamento da ação. A ausência de resposta ao pleito administrativo da autora forçou o ajuizamento da demanda, ainda que, posteriormente, a situação tenha sido resolvida no âmbito administrativo.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que a quantia fixada pelo juízo de origem — R$ 1.000,00 (mil reais) — não é condizente com a complexidade do trabalho realizado pelo advogado da apelante.

O processo envolveu questões de relevante importância, inclusive com instrução probatória e uma atuação mais prolongada da parte autora em juízo. Além disso, a resolução administrativa da questão ocorreu somente anos após a propositura da ação, fato que demonstra o esforço da parte autora em obter a tutela do direito pleiteado.

Neste sentido, a decisão administrativa decorreu da análise do próprio órgão quanto ao cumprimento dos requisitos legais pela autora após o ajuizamento da ação.

De acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15, o valor dos honorários deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a prestação do serviço. No caso concreto, o zelo demonstrado pelo advogado da apelante, o tempo exigido para a solução da questão e a importância da causa para a parte justificam uma revisão do montante fixado inicialmente.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
"

Assim o § 8º do art. 85 do CPC/15 permite a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, como é o caso presente, em que não há valor condenatório diretamente envolvido. Considerando esses critérios, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da autora.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
para majorar o valor dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/12/2024